Tribunal: TCU
Processo: 020.132/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1807/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 243, 250, I, e 143, V, " a " do RITCU, em considerar em implementação a recomendação do subitem 9.2 do Acórdão 1193/2020-TCU-Plenário , encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta à Agência Nacional de Mineração e fazer a determinação abaixo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.132/2020-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Agência Nacional de Mineração. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1 apensar, em definitivo, este processo ao TC Processo 018.919/2019-7 , com fundamento no artigo 36 da Resolução-TCU 259/2014.